Tribunal: TJES
Processo: 5009013-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009013-70.2022.8.08.0000

AGTE:

REGINA LUCIA CORREA

AGDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES
.

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento manifestado pelo MM. Juízo
a quo
, no que tange possibilidade de redução da multa mesmo na fase de execução, a fim de se adequar aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, encontra guarida na jurisprudência.

2.

O importe de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais) a título de astreintes, ainda sem a incidência de correção monetária, foge muito da razoabilidade, mormente se considerada a natureza da obrigação, de recondução ao cargo de professor MAP5.

3.

Sobreleva o entendimento primevo de não prosperar o argumento da agravante de que a obrigação teria sido cumprida apenas em 03/10/2012, porquanto embora somente nesta data tenha ocorrido à adequação de seus proventos, é certo que tal medida não era atribuição do agravado, senão do próprio Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, autarquia com património
próprio e autonomia administrativa e financeira
, que sequer participou da lide.

4.

Ademais, apesar de a agravante ter se aposentado durante o trâmite processual, precisamente em 09/12/2008 não se enxerga nos documentos anexados qualquer insurgência objetiva por parte da agravante no intuito de intimar o Instituto de Previdência dos Servidores da Serra para que eventualmente adequasse os seus proventos, a fim de mitigar o próprio prejuízo.

5.

Portanto, parece-me razoável fixar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de limite para as astreintes.

6.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009013-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA LUCIA CORREA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009013-70.2022.8.08.0000

AGTE:

REGINA LUCIA CORREA

AGDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
REGINA LÚCIA CORREA
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 3343144, p. 01-09) que acolheu em parte a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, a fim de reduzir as
astreintes
para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para decretar a prescrição da verba honorária.

A propósito, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 3343144, p. 01-09), senão, vejamos:

[...]
Trata-se de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentada pelo
Município de Serra
em face da pretensão executória formulada pela parte autora
Regina Lúcia Correa
(fls. 324/325), na qual esta objetiva o recebimento da quantia de R$ 238.319,10 a título de astreintes, e a importância de R$ 1.265,97, a título de honorários de sucumbência.

O Município de Serra sustenta o cumprimento da obrigação que lhe foi imputada, e que em momento algum permaneceu inerte no tocante a ordem para proceder novo enquadramento da requerente na carreira de professor. Alega que na realidade encontrou dificuldades relativas a adequação dos proventos da aposentadoria, já que o IPS não figurou como parte na lide.

Por essa razão, o executado requer o afastamento da multa perseguida e, subsidiariamente, sua redução.

No tocante à execução dos honorários advocatícios, o Município de Serra alega a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que decorreu o prazo de 05 anos previsto no inc. II do art. 25 da Lei 8.906/1994.

Instada a se manifestar, a exequente insiste na execução da multa, ratificando a pretensão executória de folhas 324.

É o que interessa relatar.

Decido.

O inc. II do artigo 920 do Código de Processo Civil autoriza o juiz, quando a matéria em discussão é unicamente de direito, conhecer diretamente do pedido.

- Da Multa Executada

No caso dos autos, o Município de Serra foi intimado para cumprir a obrigação de fazer (enquadramento da autora no cargo de professor MAP5) em 17/05/2010 (fls. 119v), o que somente veio a ser atendido em 21/03/2011, conforme documento de folhas 149.

Noutras palavras, foram 296 (duzentos e noventa e seis) dias de descumprimento, já descontado o prazo de 10 (dez) dias concedido no despacho de folhas 115, o que para fins de cálculo da multa diária arbitrada (R$ 200,00), corresponde a importância de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais).

No ponto, registro que a finalidade da multa, no caso, é apenas garantir a efetividade do provimento jurisdicional, devendo o valor ser razoável para que se cumpra sua finalidade, sem causar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

É cediço, também, que é possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive de ofício, nos termos do artigo 537, §1º do CPC/15, evitando-se, como dito, o enriquecimento sem causa.

A propósito, confira-se:

[...]

In casu
, vejo que embora devida as astreintes em função do descumprimento da ordem, a multa alcançou montante excessivo se considerada a natureza da obrigação não atendida pelo executado, de modo que o valor fixado deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de malferir os interesses de toda coletividade.

Nesse contexto, entendo razoável a diminuição da multa executada a fim de reduzi-la para o importe de 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, impõe-se destacar que não prospera a tese da exequente de que a obrigação apenas foi cumprida em outubro/2012, isso porque embora nesta data tenha ocorrido a adequação dos proventos da requerente, é certo que tal medida não constitui atribuição do Município de Serra, senão do próprio Órgão de Previdência Municipal (IPS), cuja autarquia sequer participou da presente lide.

Daí porque, não se pode exigir do Município de Serra o cumprimento de obrigação que não lhe compete cumprir.

Daí porque, impõe-se o acolhimento parcial da impugnação para reduzir da multa executada.

- Dos Honorários Executados:

[...]

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação ao pedido de cumprimento da sentença para reduzir as astreintes para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como decretar a prescrição da verba honorária.

Preclusas as vias recursais, expeça-se ofício para formação de precatório.

Em relação à sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. [...]

Em seu articulado (ID 3343005, p. 01-22), a agravante se insurge tão somente contra a redução das
astreintes
, defendendo o que segue: (i) ao contrário do consignado pela julgadora
a quo
, o cumprimento da obrigação estipulada na sentença – manutenção no cargo de professor MAP5, com a remuneração correspondente – não ocorreu em 21/03/2011, mas sim em 03/10/2012, e; (ii) tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não se afigura possível a sua redução em razão da expressividade da quantia final apurada.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Primeiramente, cumpre registrar que o entendimento manifestado pelo MM. Juízo
a quo
, no que tange possibilidade de redução da multa mesmo na fase de execução, a fim de se adequar aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, encontra guarida na jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MULTA ASTREINTES - REDUÇÃO MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a redução ou majoração da multa ( astreintes ) aplicada por descumprimento de decisão judicial, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005751, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021).

No particular, Juízo
a quo
, diante da ocorrência do trânsito em julgado, determinou, através de despacho datado de 03/11/2009, a intimação do agravado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer constante da sentença, de manutenção da agravante no cargo de professor MAP5, com a remuneração correspondente (ID’s 3343018, p. 01-02 / 3343024, p. 01-04 / 3343025, p. 01 / 3343027, p. 03).

Em 22/04/2010, ante a ausência de notícias quanto ao cumprimento da obrigação, o Juízo
a quo
proferiu despacho determinando nova intimação do agravado, estabelecendo nesta oportunidade multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese de descumprimento (ID 3343027, p. 05).

Intimado o agravado em 17/05/2010, somente em 21/03/2011 restou alterado o cadastro funcional da agravante para professor MAP5 (ID 3343027, p. 37), perfazendo segundo a decisão objurgada 296 (duzentos e noventa e seis) dias de atraso, o que corresponde ao valor histórico de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais).

De acordo com o c. STJ,
o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
).
(AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016).

De minha parte, o importe de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais) a título de astreintes, ainda sem a incidência de correção monetária, foge muito da razoabilidade, mormente se considerada a natureza da obrigação, de recondução ao cargo de professor MAP5.

Deixo consignado que adiro ao entendimento primevo de não prosperar o argumento da agravante de que a obrigação teria sido cumprida apenas em 03/10/2012, porquanto embora somente nesta data tenha ocorrido à adequação de seus proventos, é certo que tal medida não era atribuição do agravado, senão do próprio Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, autarquia com património
próprio e autonomia administrativa e financeira
, que sequer participou da lide.

Ademais, apesar de a agravante ter se aposentado durante o trâmite processual, precisamente em 09/12/2008 (ID 3343135, p. 30) não enxerguei nos documentos anexados qualquer insurgência objetiva por parte da agravante no intuito de intimar o Instituto de Previdência dos Servidores da Serra para que eventualmente adequasse os seus proventos, a fim de mitigar o próprio prejuízo.

Portanto, parece-me razoável fixar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de limite para as astreintes.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009013-70.2022.8.08.0000

AGTE:

REGINA LUCIA CORREA

AGDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES
.

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento manifestado pelo MM. Juízo
a quo
, no que tange possibilidade de redução da multa mesmo na fase de execução, a fim de se adequar aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, encontra guarida na jurisprudência.

2.

O importe de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais) a título de astreintes, ainda sem a incidência de correção monetária, foge muito da razoabilidade, mormente se considerada a natureza da obrigação, de recondução ao cargo de professor MAP5.

3.

Sobreleva o entendimento primevo de não prosperar o argumento da agravante de que a obrigação teria sido cumprida apenas em 03/10/2012, porquanto embora somente nesta data tenha ocorrido à adequação de seus proventos, é certo que tal medida não era atribuição do agravado, senão do próprio Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, autarquia com património
próprio e autonomia administrativa e financeira
, que sequer participou da lide.

4.

Ademais, apesar de a agravante ter se aposentado durante o trâmite processual, precisamente em 09/12/2008 não se enxerga nos documentos anexados qualquer insurgência objetiva por parte da agravante no intuito de intimar o Instituto de Previdência dos Servidores da Serra para que eventualmente adequasse os seus proventos, a fim de mitigar o próprio prejuízo.

5.

Portanto, parece-me razoável fixar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de limite para as astreintes.

6.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.